Tribunal: STF
Processo: RE 97265
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-09-06
Data de publicação: 1983-09-06

Ementa:
-CIVIL. 1) ATO JURÍDICO. VÍCIO RESULTANTE DE ERRO E DOLO. CÓDIGO
CIVIL, ART. 147. DISPOSIÇÕES LEGAIS NÃO PREQUESTIONADAS. ACÓRDÃO QUE
SE LIMITOU A NEGAR A EXISTÊNCIA DE FATOS CARACTERIZADORES DE ERRO OU
DOLO. 2) APLICAÇÃO DAS SUMULAS 282, 356 E 279.